Tribunal: TJMT
Processo: 1010591-12.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010591-12.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE CAETANO FERREIRA - CPF: 424.482.631-91 (RECORRIDO), FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. - CNPJ: 59.546.515/0045-55 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS.
VÍCIO DE PRODUTO NÃO REPARADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
TERMO INICIAL.
JUROS DE MORA.
ILÍCITO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
. Cas
o
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.

2. A
indisponibilidade
de bens
,
por

defeito
de fabricação
,
soma
da

à

recusa
de
substituição
do
produto

defeituoso

por
um novo,
gera

dano
moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve
ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do

ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
defeito
no
produto
e a
recusa

na

substituição

por
outro,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$8.000,00
é
excessiva
e
deve
ser
reduzida

para
R
$5.000,00
.(N.U 1017953-71.2023.8.11.0001, TURM
A
RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024); (N.U 1026108-34.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/11/2022
,
Publicado
no DJE 17/11/2022) e (N.U 1000109-74.2017.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/10/2017,
publicado
no DJE 30/10/2017).

4.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dan o material depende da natureza da ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
). Nos
casos
de
responsabilidade
civil de
natureza

contratual
,
os

juros
de mora
sobre

a

indenização

por

danos

materiais

devem

incidir
a
partir
da
citação
.
Precedentes
do STJ.
(
AgRg
no
REsp
1104340/MT, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA,
julgado

em
22/09/2009,
DJe
07/10/2009).

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art.
55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010591-12.2023.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.

Recorrido
:
JORGE CAETANO FERREIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JORGE CAETANO
FERREIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS
LTDA
..

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
: a) a
reclamada

não

produziu

prova

capaz
de
contrapor
as
alegações
da
reclamante
; b)
a

entrega
do
produt
o
com
avarias

não

foi

sanada
; e c)
ao

entregar
o
produto
com
defeito
,
violou
o
direito
da
parte

em

receber
um
produto
com
qualidade

bem

como

negligenciou
o
direito
de
troca

dentro
do
prazo
.
Julgou

parcialmente

os

pedidos

contidos

na

inicial
para: a)
conden
ar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do
ressarcimento

na

quantia
de R$1.129,99
acrescido
de
juros
de mora de 1%
a.m
.

desde
o
ajuizamento
da
ação
, valor
este

pago

pelo

produto
e; b)
condenar
a
reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
o valor de R$ 8.000,00, a

título
de
indenização

por

danos

morais
, tendo a
incidência
dos
juros

legais
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
do
evento

danoso
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
sentença

proferiu

decisão
ultra
petita

em

re
lação

ao
quantum
condenatório
a
título
de
danos

morais

requerido
pela
parte

reclamante
; b)
não

há
que se
falar

na

responsabilidade
civil,
não

havendo

qualquer

tipo
de
defeito
no
serviço
; c)
trata
-se de
mero

dissabor
e
aborrecimento
normal da
vida

cotidiana
; d) o quantum
indenizatório
a
título
de
danos

morais

deve
ser
reduzido
e; e) o
termo

inicial
dos
juros

em

relação
a
condenação

por

danos

materiais
e
danos

morais

devem
ser
fixados
a
partir
do da
citação
,
por
se
tratar
de
ilícito

contratual
.
Requereu
que:
a)
seja

acolhida
a
preliminar
de
nulidade

parcial
da
sentença
; b)
seja

corrigido
o
termo

inicial
para
computo
dos
juros

moratórios
e; c)
seja

afastada
a
condenação

em

danos

morais

ou
que o quantum
seja

minorado
.

Mesmo

intimado
a
parte

reclamante

deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATO ILÍCITO.
DANO MORAL.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCE
DÊNCIA DO PEDIDO.
APELO.
ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
ass
im
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
figura

do

consumidor
, que
buscou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercus
são
grave no
íntimo
do
apelado
, pois
causou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando
privado da
utilização
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
p
roporcional
,
considerando
as
particularidades
do
caso
sub judice,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
.
(TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/201
7, 2a Câmara
Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/2017)

No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que o serviço de
substituição de produto defeituoso por out
r
o do mesmo
modelo
foi
prestado de forma ineficiente pela parte reclamada
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
constata
-se que a
parte

reclamante

comprovou
falha

na

prestação
do
serviço

por

meio
de
reclamação
no PROCON.

Ainda

em

exame
dos autos,
não

há

indícios
que
possa
m

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

foi

prestado
de forma
eficiente
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
pro
porcionado

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo proba
tório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e,
consequentemente, conduta
ilícita.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

n
a

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próp
rios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas j
urídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da p
essoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica
acarreta uma diferença de tratamento, revelada
na
necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e
a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de
comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
).
Precedente.

(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Assim,
a

indisponibilidade
de bens,
ou

seja
,

a

impossibilidade
do
utilizar
e
dispor
de bens de
sua

propriedade
,
tem o condão de gerar o dano moral.

Na hipótese de víc io do produto (no caso
, um
tênis
)
não

substituído

por
outro novo do
mesmo

modelo
, o
dano
moral
caracteriza
-se
na

modalidade

in
re

ipsa
.

Nesse
sentido
as
decisões
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO (COMPUTADOR) – PRODUTO ENTREGUE COM VÍCIO NÃO REPARADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL EXISTENTE – QUANTUM FIXADO DE FORMA DESPROPORCIONA
L – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovada a entrega de produto viciado ao consumidor, cabia à Recorrente demonstrar a reparação
do mesmo
no prazo legal ou o cumprimento da faculdade exercida pela Recorrida, no caso
a
imediata subst
ituição da mercadoria.
Assim, pelas circunstâncias, permite a punição da empresa Recorrida a fim de inibir a repetição da conduta.
Situação descrita nos autos que ultrapassa o
simples
descumprimento contratual.
No entanto, necessário se faz a redução do va
lor fixado no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais).
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1013445-47.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/0
7/2023, publicado no DJE 07/07/2023).

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA REALIZADA DENTRO DO SÍTIO ELETRÔNICO. PRODUTO ENTREGUE. PRODUTO COM
DEFEITO
DESDE O PRIMEIRO DIA DE USO. RECLAMAÇÃO REALIZADA DEZENOVE DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 49 DO CDC. INOCORRÊNCIA DE RESTITUIÇÃO
DO VALOR PAGO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO
MATERIAL DEVIDO.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilid
ade objetiva quanto aos
danos
causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O recebimento de
mercadoria
pelo consumidor com
defeito
e após diversas reclamações administrativas, não houve a
troca
do produto e tampouco a restituição do va
lor pago, resta configurada a falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização pelo
dano

moral
, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.
Reduz o valor da indenização por
dano

moral
, se fixado nos parâmetros da p
roporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1017953-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,

publicado
no DJE 02/05/2024
)

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provoc
ado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. So
mente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória
a
importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
(
a
não

substituição
do
produto

defeituoso

por
outro novo do
mesmo

modelo

ou

semelhante
),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$8.
000
,00
)
mostra
-se
excessiva
e
deve
ser
reduzido

para
R
$5.000,00
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este
valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1017953-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024); (N.U 1026108-34.2021
.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022) e (N.U 1000109-74.2017.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/10/2017,
Publicado
no DJE 30/10/2017)

Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano material.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos materiais já se tr
ata de matéria sedimentada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, na indenização por danos materiais decorrente de ato ilícitode natureza eminentemente contratual, os juros de mora devidos têm fluência a partir da citação. Precedentes. (
AgRg
no REsp 1104340/MT, Rel. Ministro PA
ULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2009,
DJe
07/10/2009).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83 DO STJ
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. (...)
2
. No presente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os juros de mora a partir da citação. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido em parte
e não provido. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.982.034/MA,Rel. MinistroLUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2022,
DJe
28/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZA
ÇÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, V, E 1.022, II, DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
3
. O termo inicial
para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual, é a citação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1476719/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021,
DJe
01/10/2021)

Em sentido contrário, decorrendo o dano material de ilícito de natureza
extracontratual,
os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos do que determina o art. 398 do CC/2002, assim como a Súmula no 54 do STJ.

Portanto, tratando-se a hipó
tese de ilícito de natureza
contratual
, o termo
a quo
dos juros de mora se dá a partir da citação.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente
para
minorar
o valor arbitrado na sentença a título de danos morais para R$5.000
,00
(cinco mil reais) e
fixar
o termo inicial dos juros de mora do dano material a partir da
citação.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024